Tribunal: TJDFT
Processo: 0717908-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0717908-75.2019.8.07.0007 AGRAVANTES: IDÍLIO LEANDRO POSTAL, VALDIR VICTOR, ROMÁRIO DE JESUS FERREIRA, ANDRES ORTIZ DE GODOY, LAÉRCIO ALVES SEVERO E BRASIL NIVALDO FILHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO IDÍLIO LEANDRO POSTAL, VALDIR VICTOR, ROMÁRIO DE JESUS FERREIRA, ANDRES ORTIZ DE GODOY, LAÉRCIO ALVES SEVERO e BRASIL NIVALDO FILHO se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro e o segundo agravantes sustentam que as teses recursais não exigem o revolvimento de fatos e provas. Ressaltam que os recursos estão devidamente fundamentados, tendo sido infirmados todos os fundamentos do acórdão. Asseveram estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e do STJ. O terceiro agravante repisa os argumentos lançados no apelo especial. Afirma que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. O quarto agravante argumenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O quinto agravante defende a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, não está pacificada perante a Corte Superior. O sexto agravante aduz que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, não conheço dos pedidos de concessão de habeas corpus de ofício, formulados pelos três primeiros agravantes, por se tratar de providências que refogem à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020